Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-07.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001662-07.2020.8.14.0010

APELANTE: FRANCINALDO DE PAIVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CPB. PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA A, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUANTO A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO AUTO DE FLAGRANTE E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTE. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada ao oitavo dia do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por

FRANCINALDO DE PAIVA OLIVEIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro

.

Narra a
peça acusatória
que no dia 01.03.2020, por volta de 00h30, na frente da Escola Santa Mônica, na cidade de Breve/Pa, o Apelante juntamente com dois nacionais, não identificados, espontaneamente, mediante grave ameaça subtraiu dois celulares da vítima JOZINEY LEITE DA SILVA, da marca LG, modelos K10 e K4.

Em
razões recursais (ID n. 4966009)
, a defesa do apelante alega a
insuficiência probatória relativa à negativa de autoria do delito por parte do réu
, tendo sua condenação sido baseada unicamente no depoimento da vítima colhido na fase judicial, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
. Aduz ainda, falta de reconhecimento do acusado na forma do art. 226, do CPP.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia, assim,
o afastamento da causa de aumento do parágrafo 2º, inciso II, do art. 157, do CPB - concurso de agentes,
tendo em vista, que a acusação não conseguiu refutar a participação de outros indivíduos na autoria do delito
.

Requer por fim, que o Apelante aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

Em
contrarrazões (ID n. 4966013)
, o
dominus litis
requer o
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença condenatória, tendo em vista que foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à aplicação da pena
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso (ID n. 5458304).

É o relatório. Feita a revisão na forma da lei.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

O apelante requer,
preliminarmente
, seja
concedido o direito de recorrer em liberdade
, em respeito ao princípio da presunção de inocência, haja vista ser réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e profissão definida.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
.

(2020.02680281-30, 215.816, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

2.1. Da Nulidade da Decisão por Falta de Reconhecimento na Forma do art. 226, do CPB e Absolvição por Insuficiência de Provas

Requer o Apelante a absolvição, alegando que o reconhecimento feito pela vítima não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda, insuficientes as provas para sua condenação.

Ocorre, que o reconhecimento não foi a única prova que embasou o édito condenatório do acusado na prática delitiva, e referido depoimento foi ratificado em juízo.

O Apelante foi preso em flagrante delito, em posse da
res furtiva
momentos após ter cometido o roubo. Não conseguindo se desencumbir de provar o motivo de estar com fruto do roubo.

No caso, a vítima JOSINEY LEITE DA SILVA, em seu depoimento de aproximadamente 6’10” narrou como ocorreram os fatos, afirmando que estava deixando sua amiga na residência desta, quando esta entrou para pegar um copo d’água, momento em que foi abordado pelo acusado que desceu de uma moto, que estava em companhia de mais dois indivíduos que lhe deu uma “gravata” e retirou o celular da vítima que estava na sua cintura e o celular de sua amiga, que no momento do roubo olhou pra trás e conseguiu ver o rosto do acusado, afirmou que posteriormente procurou uma guarnição da polícia e deu as informações do caso. Quando a polícia apreendeu o Apelante, o depoente não estava presente, mas que recebeu uma ligação e foi até o local e quando já estava lá, foi aberta a bolsa da testemunha Jamile, que estava em poder dos produtos do roubo, e que o acusado estava com a mesma camisa de quando praticou o assalto, minutos antes.

A vítima é categórica em afirmar que foi apresentada a foto, mas que depois reconheceu pessoalmente o acusado no momento da abordagem.

Os policiais militares EVERSON ALHO DA SILVA e RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do Apelante, também foram bem coerentes em seus depoimentos, não deixando dúvidas quanto a prisão em flagrante na frente de uma boate.

A testemunha EVERSON ALHO DA SILVA (ID n. 4965983) relatou que recorda um pouco de estar em patrulhamento na cidade, e dois cidadãos chamou a guarnição e disse que tinha sido assaltado ele e a mulher que estava com ele, que após uma hora patrulhando, na frente do Papidance (local de festa) encontrou o acusado comprando cigarro na conveniência do Evaldo. Que o acusado foi abordado e não estava com o celular, mas como a vítima reconheceu ele seguraram o indivíduo, nisso a companheira dele estava por perto por perto, momento em que desconfiaram dela e pediram pra ela abrir a bolsa e estavam lá os dois celulares. Quando a vítima procurou os militares relatou que foram abordados , mas não se recorda se era faca ou arma de fogo. Que se recorda que eram duas pessoas que tinham sido assaltadas, que era a vítima e a namorada dele. Que a vítima reconheceu os assaltantes.

A testemunha policial militar RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS (ID n. 4965984) recorda dos acontecimentos, que estavam de ronda pelo centro da cidade, mais precisamente na Castilho França em frente a uma casa de som/show (Papi) receberam no rádio um comunicado de um roubo ocorrido no Riacho Doce, que possivelmente seria alguém conhecido como Negão, que seria o autor do delito. Nessa hora visualizaram o cidadão chegando de moto na frente da sede e fizeram a abordagem. Passaram o rádio pra outra guarnição, que se deslocou até o local. E tinha uma moça com ele também, aí no trajeto que iam com ele depois de efetuar a prisão até a delegacia, pararam em frente ao cemitério e a moça vinha seguindo a viatura, aí resolveram parar e fazer a revista na bolsa da moça, foi quando encontraram os dois telefones das vítimas, ocorrido lá no Riacho Doce. Fizeram a detenção da moça e apresentaram os dois na delegacia, posteriormente. Que não chegou a ter contato com as vítimas, que foi outra guarnição que falou. Que lembra que foi só o produto encontrado com eles. Que não se recorda se foi usado arma de fogo, ou algum artifício. Que lembra que tinham abordado as vítimas e subtraíram o celular deles, que relataram a descrição.

Por sua vez, a testemunha Jamile Rodrigues dos Santos (ID n. 4965985), menor de idade à época dos fatos, narrou em sede policial:

“(...) que no dia de hoje (01/03/2020), por volta das 01h00, havia acabado de entrar na boate Marino, quando encontrou seu amigo conhecido como NEGÃO e este pediu para a informante guardar dois celulares; QUE a informante perguntou de quem seria os celulares e NEGÃO lhe informou que havia acabo de fazer “o corre” (roubar); QUE então a informante guardou os celulares em sua bolsa; QUE ficou pouco tempo na festa e resolveu sair com NEGÃO; QUE na Rua próximo a caixa d'água, foram abordados por uma GU da PM; QUE os policiais militares acharam em sua bolsa os celulares que NEGÃO havia Ihe dado na festa; QUE disseram que seria de uma vítima que acabara de ser roubada; QUE a informante juntamente com NEGÃO foram encaminhados para a Delegacia (...)”

No entanto, em sede judicial a testemunha Jamile, ouvida como informante, mudou sua versão dos fatos alegados na inicial, afirmando que o produto do roubo tinha lhe sido entregue por outro amigo, que não o acusado, que seria mototaxista em Barcarena, que possui as mesmas características físicas do acusado, mas não havia sido o Apelante o autor do roubo, afirma ainda que as vítimas estavam lá e afirmaram que reconheceram o Apelante no momento da abordagem policial.

Versão esta, da testemunha Jamile, bem incoerente, pelo fato de não saber informar quem era o seu amigo, e por qual motivo estaria guardando celulares oriundos do crime de roubo.

Assim, em que pese o apelante alegar que o reconhecimento não seguiu as formalidades devidas, a vítima o reconheceu em Juízo, e ainda, o Apelante estava com o produto do crime no momento do flagrante, tendo a menor que estava em sua companhia no momento do flagrante afirmado em sede policial, que foi o próprio Apelante que lhe entregou o produto do roubo.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que não é caso em análise.

No presente caso, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade pelos demais meios de prova, e ainda, por que a única testemunha que seria favorável ao Acusado, não estava sob compromisso legal, por ser amiga do Réu, e ainda, por ter alterado seu depoimento do prestado anteriormente.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos das vítimas, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos.

De mais a mais, é certo que, à luz do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Dessa forma, não há como chancelar o pleito de absolvição do apelante por ausência de provas, nem mesmo a alegação de nulidade, uma vez que a instrução da Ação Penal carreou fartos elementos que confirmaram a materialidade e a autoria.

2. Exclusão da Majorante de Concurso de Agentes:

Da análise dos autos, observo que a participação de outros agentes no fato delituoso restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que informou que havia mais um rapaz e uma moça no momento da abordagem, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que “
QUE após o roubo, a assaltante saiu em direção a moto e partiu com as outras duas pessoas
”. (fl. 09, do auto de prisão em flagrante).

Sobre a matéria, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. (precedentes).” (...)”. (STJ; HC 210.533; Proc. 2011/0142850-4; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 19/09/2013; Pág. 1388)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ?CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Outrossim, cabe ressaltar que delitos como o presente, nas circunstâncias em que normalmente são praticados, caracterizam-se pelo contato direto entre os agentes e o ofendido, o que, apesar de se mostrar extremamente perigoso, propicia, ao mesmo tempo, o reconhecimento dos autores da subtração e o desenrolar da prática delituosa, facilitando, em razão disso, a apuração da autoria e materialidade, bem como, a participação de cada acusado, motivo pelo qual, a palavra da vítima assume especial importância, eliminando as incertezas acerca do cometimento do crime pelo réu, segundo se depreende de nossa jurisprudência pátria. Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º, I E II DO CP MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PROVA TESTEMUNHAL - CONCURSO DE AGENTES - APELO IMPROVIDO.

1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo qualificado quando, a despeito da negativa do réu, encontram-se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e depoimento da própria vítima, que reconheceu os acusados.

2) Inviável de ser acolhido o pedido de exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo, sendo que tanto as vítimas como o policial que efetuou a prisão foram harmônicos ao afirmar que foi apreendida uma garrucha com o acusado.

3) Não merece prosperar o pleito defensivo de exclusão da qualificadora de concurso de pessoas, eis que as vítimas afirmaram com certeza que o recorrente estava acompanhado de outros dois comparsas.

4) Apelo improvido”.

(TJ-ES - APL: 00120371820098080011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 19/02/2014, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2014)

Assim, diante do exposto, incabível, no caso em apreço, o afastamento da majorante prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, eis que a participação de outro indivíduo restou devidamente comprovada pela prova testemunhal colacionada ao feito.

Fixação da pena concreta e definitiva após aumento de (um terço) que ficou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, que se encontra adequado.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021